Tribunal: TJES
Processo: 0000221-27.2020.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-27.2020.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE SOAVE e outros

PARTE RE: DIRETOR DO SAAE-SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE RIO BANANAL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. VÍNCULO FUNCIONAL MANTIDO. NOMEAÇÃO ANULADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato terceiro colocado em processo seletivo simplificado contra ato do Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Rio Bananal, visando à anulação da nomeação do primeiro colocado sob alegação de acumulação ilícita de cargos públicos, com pedido de nomeação do impetrante. O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a revogação da nomeação e a posse do impetrante, submetendo a decisão à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação de cargo público efetivo por servidor licenciado sem remuneração configura acumulação ilícita de cargos para fins de posse em novo cargo público, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XVI, da Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, ressalvadas hipóteses taxativas que não abrangem o cargo ocupado pelo nomeado, nem autorizam a exceção no caso concreto.

4. A licença sem remuneração configura mera suspensão do exercício do cargo, sem rompimento do vínculo jurídico com a Administração, o que mantém o impedimento legal à posse em novo cargo público.

5. A acumulação ilícita é caracterizada pela titularidade simultânea de dois cargos públicos, independentemente da percepção de remuneração, conforme entendimento pacífico do STF e Súmula 246 do TCU.

6. A permanência do vínculo anterior inviabiliza a posse em novo cargo, configurando descumprimento do requisito editalício que exige inexistência de acumulação indevida, razão pela qual é legítima a desclassificação do primeiro colocado e a convocação do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A vedação constitucional à acumulação de cargos públicos abrange a hipótese em que o servidor se encontra licenciado sem remuneração, por persistir o vínculo funcional.

2. O impedimento à posse decorre da titularidade simultânea de cargos públicos não enquadrados nas exceções do art. 37, XVI, da CF/1988, ainda que não haja percepção cumulativa de remuneração.

3. A inobservância da vedação à acumulação configura descumprimento de requisito editalício, ensejando a anulação da nomeação e a convocação do candidato subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 1.378.790/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 28.11.2022;
TCU, Súmula nº 246;
TJMT, AC nº 1000876-73.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos da ação mandamental impetrada por JOSÉ SOAVE contra ato apontado coator do DIRETOR DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE RIO BANANAL, que concedeu a segurança pleiteada, ratificando os termos da decisão liminar e tornando-a tutela definitiva, o que implicou a revogação da nomeação do candidato Valdecir Rodrigues Pereira, com a consequente nomeação do impetrante José Soave no cargo público.

Na origem, José Soave, terceiro colocado em processo seletivo simplificado, impetrou o presente mandado de segurança contra o Diretor do SAAE de Rio Bananal, visando a revogação da nomeação do primeiro colocado, Valdecir Rodrigues Pereira. A tese da inicial era de que Valdecir, ao tempo da nomeação, ocupava um cargo público efetivo em Governador Lindenberg e, embora estivesse em licença sem remuneração, incorreu em acumulação ilícita de cargos, vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, devendo ser desqualificado e o impetrante, como próximo da lista, ser nomeado.

Após o regular trâmite do processo, o magistrado de 1º grau proferiu sentença concedendo a segurança e submeteu-a ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
José Soave, terceiro colocado em processo seletivo simplificado, impetrou o presente mandado de segurança contra o Diretor do SAAE de Rio Bananal, visando a revogação da nomeação do primeiro colocado, Valdecir Rodrigues Pereira. A tese da inicial era de que Valdecir, ao tempo da nomeação, ocupava um cargo público efetivo em Governador Lindenberg e, embora estivesse em licença sem remuneração, incorreu em acumulação ilícita de cargos, vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, devendo ser desqualificado e o impetrante, como próximo da lista, ser nomeado.

Após o regular trâmite do processo, o magistrado de 1º grau proferiu sentença concedendo a segurança e submeteu-a ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

A partir da apreciação dos autos, verifico que a sentença deve ser confirmada.

A regra do ordenamento jurídico brasileiro, estabelecida no art. 37, inciso XVI, da CF, é a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. As exceções à regra, que permitem a acumulação, são taxativas e exigem a compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Verifica-se que o primeiro colocado no processo seletivo simplificado n. 01/2019, o Sr. Valdecir Rodrigues Pereira, possuía vínculo efetivo com o Município de Governador Lindenberg no cargo de "Operador de Eta e Ete II". Tal cargo não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas de acumulação elencadas na Carta Magna.

O cerne da controvérsia posta nos presentes autos reside na licença sem remuneração concedida ao servidor, defendendo a autoridade coatora que a ausência de percepção de vencimentos descaracteriza a acumulação vedada.

No entanto, a proibição de acumulação de cargos dirige-se à titularidade e à manutenção do vínculo jurídico-estatutário do servidor com a Administração Pública, e não apenas à percepção simultânea de remunerações. A licença para tratar de interesses particulares, mesmo sem vencimentos, caracteriza apenas o afastamento temporário do servidor, não havendo a cessação do vínculo que o une à Administração, sendo que, a qualquer tempo, a licença pode ser revista ou cessada, restabelecendo o exercício do cargo e a remuneração.

Dessa forma, o servidor público, mesmo estando licenciado sem remuneração, não pode exercer outro cargo efetivo, sob pena de afronta ao disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, já que o que a Lei Maior veda não é simplesmente a acumulação remuneratória, mas também a ocupação simultânea de dois cargos fora das exceções que aponta.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, esse entendimento está consolidado nos Tribunais Superiores e é objeto da Súmula n. 246 do Tribunal de Contas da União, segundo a qual, "
O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias
".

Nesse sentido:

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes.
1 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. Precedentes ( RE nº 1.296.557-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/5/21; MS nº 27 .955/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/18; RE nº 300.220/CE, Primeira Turma, Rel . Min. Ellen Gracie, DJ de 22/3/02).
2. Agravo regimental não provido . 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1378790 RJ, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR – CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento.
2 . Súmula 246 TCU: O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.
(TJ-MT - AC: 10008767320208110027, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

Portanto, como reconhecido na sentença, a acumulação de cargos no presente caso é indevida, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, sendo o vínculo originário mantido em virtude da licença sem remuneração. Não preenchendo o primeiro colocado o requisito editalício de não acumulação, conforme item 3.11, alínea "c", do edital, impõe-se a sua eliminação, com a nomeação do candidato subsequente.

Diante do exposto,
conheço da remessa para confirmar a sentença.

É como voto.